Tribunal: STF
Processo: AI 290031
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
              I. - Decisão contrária ao interesse da parte não
 configura
negativa de prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
             II. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses,
 fazer
valer a vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal
operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a
questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso
constitucional.
            III. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F.,
art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa,
dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a
preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
            IV. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93, C.F.:
improcedência, porque o que pretende o recorrente, no ponto, é
impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o acórdão está
suficientemente fundamentado.
            V. - Agravo não provido.